Tribunal: TJPA
Processo: 0802155-34.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802155-34.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Art. 147, caput, do cpb c/c art. 61, inciso ii, alínea “f” do cpb c/c art. 7°, inciso ii, da lei nº 11.340/06. Absolvição em primeiro grau. Reforma da sentença. Condenação. Palavra da vítima. Valor probante. Elementos probatórios coerentes desde o inquérito policial. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO da prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questões em discussão

2. Pretensão de reforma da sentença absolutória, com condenação do réu pelo crime de ameaça, considerando o conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima e testemunhas, bem como o reconhecimento de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, em harmonia com os princípios do contraditório e ampla defesa.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, quando corroborada por outros elementos dos autos, o que se verifica no presente caso.

5. Reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, fixando-se a pena-base em 01 mês e 05 dias de detenção, elevada para 01 mês e 10 dias de detenção, após o reconhecimento da agravante, em regime inicial aberto.

6. Considerando a súmula nº 588/STJ, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. Suspensão condicional da pena concedida por 02 anos, com condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

8. Fixação de indenização por danos morais à vítima, no valor de meio salário-mínimo vigente ao tempo da sentença, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para condenar o réu ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO pelo crime previsto no art. 147,
caput
, do CPB c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB c/c art. 7°, inciso II, da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a sanção nos termos da fundamentação exposta.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, quando corroborada por outros elementos dos autos, sendo suficiente para sustentar a condenação. 2. É cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima em sentença penal condenatória, quando expressamente pleiteada pelo Ministério Público.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, caput; art. 61, inciso II, alínea “f”; Lei nº 11.340/06, art. 7º, inciso II; CPP, art. 387, inciso IV; STJ, Súmula 588.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que ABSOLVEU o réu ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO da prática do crime capitulado no
art. 147,
caput,
do CPB.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos presentes autos que, no dia 04/02/2023 às 22:00, a vítima E. E. S. C. sofreu AMEAÇA do acusado ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO, em residência privada.

A vítima relatou que possui dois filhos menores de idade desta relação, sendo 1 filho de 05 anos e outro de 03 de anos. Conviveu com ALEX DOUGLAS por 06 e está separada há 02 dias, devido ele ser usuário de drogas, por esse motivo ele pratica violência doméstica, onde já foi agredida outras vezes e ameaçada, tendo registrado o BOP nº 00035/2023100550-5 no dia 03/02/2023 e solicitou medidas protetivas, sendo que ainda não foi notificada das mesmas, porém elas foram deferidas no dia 04/02/2023(0802104-23.2023.8.140401 da 3ª Vara de Violência Doméstica e familiar de Belém). No dia 04/02/2023 por volta das 22:25 horas estava em frente à casa de uma vizinha, quando ALEX DOUGLAS chegou com uma faca na mão e falava “EU VOU TE PEGAR NÃO ADIANTA CORRER”. QUE, a ofendida correu para dentro da casa da vizinha e ALEX DOUGLAS ficou falando outras ameaças, mas não ouviu o que ele falou, as pessoas da rua pegaram ALEX DOUGLAS e acionaram uma viatura da polícia militar, onde todos foram conduzidos para delegacia. ALEX DOUGLAS está descontrolado, pois era ela que sustentava a casa e ele roubava as coisas que a ofendida comprava para ela e para os filhos do casal, para sustentar seu vício e muitas vezes ele falava '' EU ROUBO MESMO, QUEM MANDA ELA SER OTÁRIA”. QUE, ofendida não suporta mais essa situação e teme que ALEX DOUGLAS faça alguma coisa mais séria com e as crianças. (...)”

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime do art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB c/c art. 7°, II da lei 11.340/06,
tendo em vista que o conjunto probatório constante dos autos, consistente nos depoimentos da vítima e das testemunhas em sede policial e em Juízo, é uníssono e apto a comprovar, de maneira incontroversa, a materialidade e a autoria do crime em tela.

Pede, ainda, a
condenação do réu por danos morais
.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com o insuficiente arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, do qual exsurge dúvida, que deve ser dirimida em favor do réu.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório contido nos autos, eis que a vítima e as testemunhas relataram detalhadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, senão vejamos.

Em sede policial, a vítima E. E. S. C. relatou:

“(...) 27/04/2001 (21 anos), que, na condição de vítima, disse que; QUE, foi ameaçada pelo seu ex-companheiro ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO, 34 anos desempregado, (...) QUE, possui dois filhos menores de idade desta relação, sendo o1 filho de 05 anos e outro de 03 de anos. QUE, conviveu com ALEX DOUGLAS por 06 e está separada há 02 dias, devido ele ser usuário de drogas, por esse motivo ele pratica violência doméstica, onde já foi agredida outras vezes e ameaçada, tendo registrado o BOP n° 00035/2023100550-5 no dia 03/02/2023 e solicitou medidas protetivas, sendo que ainda não foi notificada das mesmas, porém elas foram deferidas no dia 04/02/2023 (0802104-23.2023.8.140401 da 3a Vara de Violência Doméstica e familiar de Belém). QUE, no dia 04/02/2023 por volta das 22:25 horas estava em frente a casa de uma vizinha, quando ALEX DOUGLAS chegou com uma faca na mão e falava as textuais: "EU VOU TE PEGAR NÃO ADIANTA CORRER". QUE, a declarante correu para dentro da casa da vizinha e ALEX DOUGLAS ficou falando outras ameaças, mas não ouviu o que ele falou. QUE, as pessoas da rua pegaram ALEX DOUGLAS e acionaram uma viatura da polícia militar, onde todos foram conduzidos para delegacia. QUE, ALEX DOUGLAS está descontrolado, pois era a declarante que sustentava a casa e ele roubava as coisas que a declarante comprava para ela e para os filhos do casal, para sustentar seu vício e muitas vezes ele falava as textuais: " EU ROUBO MESMO, QUEM MANDA ELA SER OTÁRIA". QUE, a declarante não suporta mais essa situação e teme que ALEX DOUGLAS faça alguma coisa mais séria com e as crianças. (...)”

Também em sede policial, a testemunha Joyce Cristina Silva de Oliveira narrou:

“(...) QUE, e vizinha e amiga de E. E. S. C., a qual e ex-companheira de ALEX DOUGLAS. Que, foi perguntado a depoente se presenciou a ameaça em questão, tendo respondido POSITIVAMENTE. QUE, no dia 04/02/2023 por volta das 22:25 horas aproximadamente a depoente estava me frente a sua casa com E., quando ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO, chegou e este aparentava estar drogado, pois o mesmo é usuário de drogas. QUE, ALEX estava com uma faca na mão e chegou perto de E. com a faca em punho, como se fosse furá-la, mas ela correu para dentro da casa da depoente e ALEX falou as textuais: "UMA HORA TU VAI FICAR E SOZINHA, A HORA QUE EU TE PEGAR SOZINHA EU VOU TE MATAR E DEPOIS EU ME MATO" QUE, populares da rua correram atrás de ALEX e este fugiu, mas quando conseguiram pegá-lo, ele já não estava com a faca. QUE, a depoente viu uma viatura da polícia militar e acionou, quando os policiais se aproximaram ALEX ainda tentou fugir, mas não conseguiu e ainda não queria respeitar os policiais, e foram conduzidos para a delegacia. QUE, a depoente acrescenta que no dia 02/02/2023 por volta das 21:30 horas já havia presenciado ALEX agredir fisicamente E. o qual bateu muito com socos, pedradas, e também estava com uma faca. QUE, ALEX não se conforma com a separação e quer voltar com E. de qualquer maneira, mas devido as agressões e roubos que ALEX faz contra E., a mesma não quer mais o relacionamento. (...)”

Ainda em sede policial, o depoimento de Gabriel Felipe Costa Brasileiro:

“(...) O relator, na qualidade de SDPM, faz apresentar o nacional ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO pelo crime de AMEAÇA contra sua companheira E. E. S. C. Informa, ainda, QUE estava no PBE pelo Bairro da Pedreira quando viu uma briga generalizada; QUE populares agrediam Alex e Alex agredia as pessoas; QUE ao se aproximar os populares informaram que Alex estava ameaçando sua companheira desde cedo e que ela se encontrava em sua residência; QUE diligenciaram até a residência da vítima e conduziram todos até esta Especializada para os devidos procedimentos legais. (...)”

É sabido que uma condenação não pode ser baseada em provas colhidas somente na fase inquisitiva, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Todavia, no caso em tela, tais elementos não podem ser desprezados, porque em consonância com a prova colhida em sede judicial, qual seja, o depoimento da ofendida.

A vítima E. E. S. C. afirmou, em seu depoimento judicial, relatou que estava na rua, próxima de sua casa, com suas amigas, quando o réu, visivelmente alterado, agrediu-a com um soco no braço e no rosto. Informou que manteve uma relação de 7 anos com o acusado e desconhece o motivo da agressão. Para se defender, arremessou uma pedra, atingindo a perna dele. Alegou que
embora não se lembre claramente das ameaças feitas pelo acusado, mencionou que, em outro momento, dois dias depois, quando ele passou por sua casa, afirmou que a pegaria eventualmente
. Esclareceu que não presenciou o acusado portando nada nas mãos, mas sua amiga, que estava ao seu lado, relatou ter visto uma faca com ele.

Embora seu relato judicial não tenha sido deveras esclarecedor, dado ter se esquecido de alguns detalhes do ocorrido – talvez, conforme asseverado pelo
dominus litis, “em razão da passagem do tempo e por estar fragilizada emocionalmente em virtude da ameaça sofrida e, por estar amedrontada”
– não se pode ignorar que ele confirma, em parte, sua declaração na fase informativa, especialmente no que pertine à ameaça sofrida, objeto do pleito condenatório do recorrente.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou as acusações de ameaça e agressão à vítima. Resumidamente, afirmou ter apenas empurrado a vítima pelo braço, mencionando que a briga ocorreu devido a desentendimentos sobre os filhos deles que estavam com a vítima. Detalhou o contexto de sua prisão e esclareceu que, na época dos incidentes, era usuário de drogas, mas destacou que no dia em questão não estava sob efeito de substâncias. Acrescentou que atualmente não é mais usuário de drogas.

Com efeito, o arcabouço probatório colacionado aos autos foi apto a confirmar os fatos expostos na denúncia, não obstante a negativa do réu.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Além disso, como bem ressaltou o
dominus litis
,
“Observa-se que a vítima confirmou que o acusado afirmou que a pegaria, o que configura a elementar típica e o dolo de prometer mal injusto e grave a uma pessoa, previsto no art. 147, caput do CP. Embora a vítima não se lembre mais dos detalhes do ocorrido, tal não pode inviabilizar a responsabilização penal do denunciado, sob pena de proteção insuficiente dos direitos fundamentais da mulher.”

Por conseguinte,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito em tela é extreme de dúvidas, de modo que
hei por bem reformar a sentença guerreada, para CONDENAR o réu ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO como incurso na sanção punitiva do crime previsto no
art.
art. 147,
caput
, do CPB c/c art. 7°, II da lei 11.340/06.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não excedeu aquela considerada normal à espécie
, não ultrapassando, a meu ver, a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, apesar de constar, da certidão de ID nº 19532239, notícia de condenação com trânsito em julgado (autos nº 00121064720108140401), em consulta ao Sistema LIBRA, verifica-se que fora declarada, naquele processo, a extinção da punibilidade do réu devido à prescrição retroativa.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como desfavoráveis, eis que ele a ameaçou em via pública, tendo feito ela correr até a casa do vizinho e tendo sido perseguido por populares.

As
consequências do crime
são normais ao delito.

O
comportamento da vítima
é circunstância neutra, ante a súmula nº 18/TJPA, segundo a qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, hei por bem fixar a pena-base em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Inexistem atenuantes.

Reconheço a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, descrita na exordial acusatória (crime cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica), elevando a pena na fração de 1/6 (um sexto), alçando a pena ao patamar de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a qual torno definitiva
, em face da inexistência de causas de diminuição e/ou aumento.

O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Incabível a
substituição pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, dada a Súmula nº 588/STJ:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Entretanto, entendo como
cabível a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos
, conforme estabelece o art. 77 e seguintes do CPB,
cujas condições deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução, que está em melhores condições de fazê-lo.

Em relação à
fixação do valor mínimo da indenização
, conforme o art. 387, inciso IV, do CPP, vê-se que o
dominus litis
expressamente a pleiteou na denúncia.

É cediço que o valor arbitrado pelo magistrado na sentença condenatória penal, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, refere-se ao valor mínimo para fins de indenizar o dano sofrido pela vítima, decorrente da prática infracional. Trata-se de decorrência lógica do édito condenatório, de efeito secundário da sentença.

Dessa feita, sob o entendimento de que o
quantum
arbitrado deve se mostrar proporcional ao dano sofrido pela vítima, não obstante a hipossuficiência econômica dos réus, que estaria desempregado, de modo a resguardar a finalidade pedagógica da indenização, hei por bem arbitrar como valor mínimo, o de
meio salário vigente ao tempo da sentença.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu ALEX DOUGLAS OLIVEIRA RIBEIRO pelo crime previsto no art. 147,
caput
, do CPB c/c art. 7°, inciso II da lei 11.340/06, fixando-lhe a sanção nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024